Tribunal: TJDFT
Processo: 0066374-48.2008.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0066374-48.2008.8.07.0001 APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: HERMES MOREIRA DOS SANTOS DECISÃO A sucessão da apelada deve dar-se pelo espólio, representando pelo inventariante compromissado ou, caso ainda não instaurado o inventário, pelo administrador provisório - CPC 613 e 614; TJDFT ac. 1.183.937. O cônjuge ou companheiro, que com o outro convivia, é o primeiro indicado para o encargo, na ordem preferencial do CCB 1.797. Indefiro a habilitação dos herdeiros (id 53581033). Dê-se cumprimento ao id 8464063. Intimem-se. Brasília, 23 de novembro de 2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR